Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS ELETRÔNICOS. SISBAJUD. RENAJUD. SIEL. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a renovação de pesquisas patrimoniais nos sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário, sob o fundamento de inexistência de alteração patrimonial dos executados e de já terem sido realizadas diligências anteriores sem êxito. A parte agravante busca a realização de novas consultas, argumentando que não há pesquisas há mais de 12 meses e que nem todos os sistemas foram utilizados, requerendo a adoção de SISBAJUD, RENAJUD, SIEL, e-RIDF/ONR, CNIB, SNIPER e expedição de ofícios para localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a reiteração das pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SIEL, após lapso temporal superior a um ano; e (ii) estabelecer se podem ser conhecidos os pedidos referentes aos sistemas e-RIDF/ONR, CNIB, SNIPER e expedição de ofício ao INSS, à luz da preclusão consumativa, da ausência de apreciação pelo juízo de origem e da necessidade de justificativa específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de consulta ao sistema e-RIDF/ONR não é conhecido, pois já havia sido formulado em agravo anterior, consumando-se a preclusão consumativa conforme o artigo 507 do CPC
4. O pleito referente ao sistema CNIB não comporta conhecimento porque não foi objeto da decisão agravada, o que inviabiliza sua análise em virtude da vedação à supressão de instância e da exigência de impugnação específica prevista no artigo 1.016 do CPC.
5. A reiteração das consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SIEL é admissível, pois a última pesquisa ocorreu há mais de um ano, sendo compatível com o princípio da efetividade da execução e com o dever de cooperação previsto no artigo 6o do CPC, além de alinhada à jurisprudência que admite a repetição das diligências após lapso temporal significativo.
6. A reiteração das diligências relativas ao sistema SNIPER e ao ofício ao INSS é indeferida, pois já houve pesquisas recentes, não havendo justificativa concreta para nova tentativa em prazo reduzido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido na parte conhecida para determinar a realização de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SIEL.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas eletrônicos é admissível após decurso de lapso temporal razoável, independentemente da demonstração de alteração patrimonial”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 6o, 507, 1.015, 1.016 e 932, III; CF/1988, artigo 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2016476, AI 0718745-44.2025.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 02/07/2025, p. 14/07/2025.